Tribunal: TJES
Processo: 0012503-36.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012503-36.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCHULTZ & PUPPIM LTDA
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INATIVIDADE COMPROVADA. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO INEXISTENTE. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TEORIA DA IMPREVISÃO. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR À PANDEMIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CDI COMO INDEXADOR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAC. ILEGALIDADE MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais, julgou improcedentes os pedidos revisionais com acolhimento parcial apenas quanto à ilegalidade da tarifa de abertura de crédito (TAC), determinando sua restituição simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante; (ii) estabelecer se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e omissão; (iii) determinar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (iv) verificar a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão e a legalidade do CDI como indexador; e (v) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A declaração de inatividade da pessoa jurídica, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da presunção de veracidade.
4.
O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é de direito ou prescinde de dilação probatória, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova desnecessária.
5.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente, inexistindo nulidade por omissão.
6.
A contratação de crédito para capital de giro caracteriza relação empresarial de insumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ausente demonstração de vulnerabilidade.
7.
A teoria da imprevisão exige fato extraordinário e imprevisível com nexo causal direto, o que não se verifica quando a inadimplência é anterior ao evento alegado (pandemia da COVID-19).
8.
O risco inerente à atividade empresarial impede a revisão judicial de contratos sem demonstração de vício jurídico específico, prevalecendo o princípio
pacta sunt servanda
.
9.
O CDI é admitido como índice de remuneração em contratos bancários, desde que não demonstrada abusividade concreta, ônus não cumprido pela apelante.
10.
A inexistência de prova de cumulação indevida de comissão de permanência afasta a alegação de
bis in idem
.
11.
A cobrança de TAC em contratos posteriores a 30/04/2008 é ilegal, sendo correta sua restituição simples, conforme jurisprudência consolidada.
12.
O acolhimento de parcela ínfima do pedido caracteriza decaimento mínimo, afastando a sucumbência recíproca e impondo à parte autora o pagamento integral dos ônus sucumbenciais.
13.
O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
4
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 86, parágrafo único, 355, I, 489, § 1º; CC, art. 478.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 539, 541 e 481; STJ, Tema 1059; STJ, REsp 2.233.058, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12/03/2026; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.939.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13/12/2021; TRF4, AC 5057212-13.2022.4.04.7100, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, j. 18/03/2025; TJAC, AC 0715219-68.2024.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 20/03/2026; TJMG, APCV 5000816-71.2022.8.13.0329, Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende, j. 06/03/2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – DA PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SCHULTZ & PUPPIM LTDA.,
em face da r. sentença (ID 18015905), integrada pelas decisões proferidas em sede de embargos de declaração (ID 18015909 e ID 18015914), prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais nº 0012503-36.2010.8.08.0024, ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A.

Preliminarmente, a apelante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ou, alternativamente, pela redução das custas ao mínimo legal ou o diferimento do pagamento para o final da lide. Alega impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção, invocando a Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado apontou a existência de trinta imóveis de propriedade da apelante, todos localizados no Loteamento Sol e Mar em Presidente Kennedy/ES, que estariam penhorados em processo de execução, circunstância que afastaria a recorrente de ser agraciada com o beneplácito.

Instada a se manifestar, a apelante informou que embora o cadastro da empresa junto a Receita Federal esteja ativo e ter quitado as custas prévias desta demanda, “esta não mais é a realidade da empresa, haja vista que a demanda foi proposta em 2010, quando a empresa ainda possuía estabilidade financeira. Entretanto, a empresa não realiza qualquer tipo de operação desde o ano de 2023, ou seja, não aufere renda e, portanto, não possui mais condições de arcar com os custos deste demanda”.

Desse modo, embora tal fato não seja, por si só, impeditivo absoluto para o pagamento das custas processuais, contrasta com a alegação formulada nas contrarrazões.

Sendo assim, a partir da presunção de veracidade da declaração de inatividade constante no ID 18681601, entendo que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido.

É como voto.

VOTO – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
(JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Ainda em sede preliminar, a apelante suscita a nulidade da sentença por outros dois fundamentos: cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, e omissão na análise de teses relevantes. Contudo, nenhuma das preliminares merece prosperar.

Com relação ao alegado cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é faculdade do magistrado quando a matéria controvertida for eminentemente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em comento, a controvérsia central reside na legalidade de cláusulas contratuais (taxa de juros, capitalização, indexadores), cuja análise prescinde de prova pericial contábil, resolvendo-se pela interpretação do contrato e pela aplicação da legislação e da jurisprudência pertinentes.

Nesse panorama, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe aferir a necessidade de sua produção, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

De igual modo, quanto à nulidade por omissão, também não assiste razão à apelante.

Isso porque, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão. As questões suscitadas, como a teoria do adimplemento substancial e a onerosidade excessiva, foram implicitamente rechaçadas pela fundamentação que afastou a própria teoria da imprevisão, pilar da pretensão revisional.

Destarte, a decisão, embora contrária aos interesses da recorrente, apresentou fundamentação coesa e suficiente para a resolução da lide, não havendo que se falar em violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

VOTO - MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) possibilidade de revisão contratual pela teoria da imprevisão; (iii) legalidade do CDI como indexador; e (iv) distribuição dos ônus sucumbenciais.

Acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, a apelante argumenta sobre a sua vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica perante a instituição financeira. Contudo, a despeito da teoria finalista mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, permitir a aplicação do CDC a pessoas jurídicas em situações excepcionais de vulnerabilidade, a sentença impugnada afastou a incidência das normas consumeristas por entender que o crédito obtido pela apelante foi utilizado como insumo para o incremento de sua atividade empresarial.

No ponto, não se demonstrou de forma inequívoca a vulnerabilidade que justificasse a inversão da regra geral. Isso porque, a apelante é uma empresa que opera no mercado há tempo considerável, conforme registrado na própria sentença, e contratou cédulas de crédito bancário especificamente para fins de capital de giro, ou seja, para o fomento de sua atividade empresarial.

Em idêntica orientação:

(...). 2. Não se aplica o CDC a contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial (capital de giro), salvo comprovada vulnerabilidade (Teoria Finalista Mitigada)." Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 355, I; 487, I; 917, §§ 3º e 4º; 1.010, II e III; 1.012, § 1º, III; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas nº 539 e nº 541; Tema 972; RESP 2.001.086/MT; AgInt no RESP 1.947.957/SP. (TJAC; AC 0715219-68.2024.8.01.0001; Rio Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Barros; Julg. 20/03/2026; Publ. 20/03/2026).

(...). Tese de julgamento: 1. O contrato de capital de giro configura relação de insumo, afastando a incidência do CDC. 2. A capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa diária no instrumento contratual viola o dever de informação e deve ser afastada. 3. A abusividade em encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora
debitoris
. 4. É válida a. (TJMG; APCV 5000816-71.2022.8.13.0329; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende; Julg. 06/03/2026; DJEMG 13/03/2026).

Na hipótese em análise, a documentação acostada aos autos não revela a alegada hipossuficiência técnica ou jurídica que a colocaria em desvantagem manifesta na negociação bancária a ponto de descaracterizar a relação empresarial.

Destarte, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente empresarial, regida pelas normas do Código Civil e pela legislação específica aplicável às operações financeiras, não se enquadrando nos pressupostos para a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, a pretensão de revisão contratual com base na teoria da imprevisão, prevista no art. 478, do Código Civil, também não encontra respaldo fático nos autos, já que a aplicação de tal teoria exige a demonstração de que um evento extraordinário e imprevisível tornou a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra.

In casu, o
ponto fulcral que obsta a pretensão da apelante é a premissa fática, estabelecida em primeiro grau e não infirmada por prova em contrário, de que sua inadimplência é anterior à pandemia de COVID-19. Assim, resta rompido o nexo de causalidade entre o evento imprevisível (pandemia) e a onerosidade excessiva, que já se manifestava por outras razões.

Além disso, a atividade empresarial, por sua natureza, envolve riscos intrínsecos de mercado. Em relações contratuais de insumo, como as cédulas de crédito bancário para capital de giro, a assunção de riscos faz parte da própria dinâmica do negócio. A autorização para prorrogação do pagamento das parcelas de empréstimos, como pretendido pela apelante, demanda a concordância da instituição financeira, sendo vedado ao Poder Judiciário intervir na relação contratual sem que haja um vício jurídico específico que a justifique.

Dessa forma, considerando que a inadimplência da apelante é anterior à pandemia e que não houve demonstração de que o evento extraordinário tenha sido a causa única e determinante da onerosidade excessiva a ponto de justificar a revisão dos contratos com base na teoria da imprevisão, deve-se manter a improcedência do pedido neste particular, prevalecendo o princípio
pacta sunt servanda
em sua essência para as relações comerciais.

Em idêntica orientação:

(...).
1. A aplicação da teoria da imprevisão pressupõe a ocorrência de fato imprevisível, o qual foge às percepções da normalidade cotidiana. 2. Ainda que os reflexos da crise financeira enfrentada em decorrência da progressão e agravamento da pandemia da COVID-19 encaixam-se na configuração de fato imprevisível e extraordinário, ressalto que devem ser prestigiadas, no que couber, as providências coletivas, no contexto das ações globais que vem sendo adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, afastando-se, assim, a necessidade de intervenção judicial
. 3. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170/2001, desde que clara e expressamente pactuada, o que ocorreu nos autos. 4. Apelo desprovido. (TRF 4ª R.; AC 5057212-13.2022.4.04.7100; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios; Julg. 18/03/2025; Publ. PJe 18/03/2025).

Na sequência, a apelante insiste na ilegalidade da utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como fator de remuneração contratual, invocando o teor da Súmula 176, do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a jurisprudência mais recente do próprio Superior Tribunal de Justiça, “admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos bancários, independentemente da denominação atribuída, desde que a soma dos encargos não seja abusiva”. (STJ; REsp 2.233.058; Proc. 2025/0338321-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 12/03/2026).

Isso porque, tal índice é um título de emissão de instituições financeiras, que lastreia operações do mercado interbancário, funcionando como um parâmetro de avaliação da rentabilidade de fundos e do custo do dinheiro negociado entre os bancos. Sua taxa é fixada pela CETIP/ANBID e reflete, em sua essência, a remuneração do capital de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras, o que não se confunde com a situação em apreço.

Sendo assim, a eventual abusividade deveria ser demonstrada no caso concreto, mediante a comprovação de que o percentual fixado discrepa substancialmente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Prosseguindo, a apelante alega que a instituição financeira cumula comissão de permanência com multa moratória e outros encargos, o que é vedado por representar
bis in idem
, e que a sentença foi omissa quanto a este ponto. Entretanto, diversamente do que sustenta, a decisão dos primeiros embargos de declaração (ID 18015909) rejeitou essa alegação, acolhendo a informação do banco apelado de que não aplicou qualquer comissão de permanência cumulada. Confira-se:

“(...). Sobre a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros fatores de progressão, o embargado informa na sua resposta aos embargos que não aplicou qualquer comissão de permanência cumulada com juros e multa moratória, tendo a planilha de cálculo acostada aos autos detalhado o valor devido sem a comissão de permanência.

Dessa forma, não tendo o embargante produzido prova inequívoca, não pode agora pretender ressuscitar a questão através de declaratórios. (...).”.

De igual modo, a questão referente à tarifa de abertura de crédito (TAC) já foi objeto de análise e acolhimento parcial em sede de embargos de declaração. A decisão do Juízo
a quo
(ID 18015909), reconheceu a ilegalidade da cobrança da TAC para contratos celebrados após 30 de abril de 2008, determinando a restituição/compensação dos valores de forma simples. As cédulas de crédito bancário em questão foram pactuadas em 28/10/2009 e 29/04/2010, ou seja, posteriormente à data limite, o que torna a cobrança da TAC indevida.

Por ser oportuno, importante salientar que este ponto da decisão integrativa deve ser mantido, por estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou tese em recursos repetitivos no sentido de que a pactuação de TAC e TEC não tem mais respaldo legal em contratos celebrados a partir de 30 de abril de 2008. Portanto, o reconhecimento da ilegalidade da TAC e a determinação de sua restituição são medidas corretas e já consolidadas na instância de origem.

Em arremate, verifica-se que a decisão dos segundos embargos de declaração (ID 18015914) rejeitou o pedido de sucumbência recíproca, sob o argumento de que o reconhecimento da ilegalidade da TAC representava “parcela ínfima da condenação” em comparação com a totalidade dos pedidos formulados, o que atrairia a aplicação do parágrafo único, do artigo 86, do CPC,
in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Pois bem. No presente caso, a apelante formulou uma gama de pedidos revisionais distintos e variados, obtendo sucesso em apenas um deles. Assim, a procedência do pedido de afastamento da TAC, ainda que represente uma vitória jurídica autônoma, revela-se como sendo de menor expressão econômica em comparação com os demais, circunstância que caracteriza o decaimento mínimo e afasta a incidência da regra da sucumbência recíproca.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR A inadimplência do proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização do seguro DPVAT, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 257 do STJ, que não estabelece ressalvas quanto à condição de proprietário inadimplente. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual corrobora tal entendimento.
O autor obteve êxito em aproximadamente 10% dos pedidos formulados na inicial, configurando decaimento mínimo da requerida, o que atrai a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, a condenação do pagamento dos ônus sucumbenciais deve recair exclusivamente sobre o autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 00012563820188080037, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Dessa forma, tendo a autora decaído da quase totalidade dos seus pedidos e o réu sido vencido somente quanto à cobrança da TAC, aliado a pouca representatividade econômica deste tópico, impõe-se a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo
à majoração dos
honorários advocatícios
arbitrados na sentença, em 10% sobre o valor da condenação,
em favor d
o
s
advogado
s
constituído
s
, que represent
aram

o banco a
pelad
o
neste âmbito recursal.

Nos termos do Tema Repetitivo 1059, do Superior Tribunal de Justiça,
restou consignado que
“a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Pois bem.
A
preciando a hipótese em concreto,
é inegável que houve: (I) a fixação de honorários advocatícios na origem; (II) o desprovimento integral do recurso
da parte contrária
; e, (III) a atuação do
s
advogado
s
da parte vencedora em grau recursal.

Assim, adstrito tão somente aos limites percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, entendo que a majoração pleiteada possui natureza automática e vinculada, visando remunerar o trabalho adicional em grau recursal, e evitando a desvalorização da atuação profissional.

Desse modo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem em favor do
s
patrono
s
da parte apelada, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, elevando-os de
10
% para
12
% sobre o valor da condenação/da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)